Tribunal: TJDFT
Processo: 0747108-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0747108-95.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Agravo interno interposto pelo Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A - LAFEPE (ID no 46540755) contra a decisão que não conheceu a remessa necessária e a apelação interposta (ID no 46141063). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator Natural. 5. Publique-se. Brasília, DF, 11 de maio de 2023. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Substituto Legal